Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704735-82.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Indenização de benfeitorias. Bem público. Ilegitimidade ativa ad causam suscitada em grau recursal. Cessão de direitos possessórios a terceiros antes do ajuizamento da demanda. Conhecimento posterior. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Multa por litigância de má-fé. 1. Tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam, suscitada apenas em grau recursal, o que importa na extinção do processo sem análise de mérito. 2. A extinção da demanda principal não obsta o prosseguimento da reconvenção, cuja indenização assegurada à ré/reconvinte limita-se à data da cessão de direitos possessórios do autor/reconvindo a terceiros. 3. O ajuizamento de pretensão infundada e temerária, mediante a alteração da verdade dos fatos, a fim de locupletar-se indevidamente, caracteriza litigância de má-fé. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a condenação por litigância de má-fé. Defende, ainda, a sua legitimidade ad causam. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Portanto, o requerente já não detinha direitos sobre o imóvel, tampouco sobre as benfeitorias, à época da propositura da demanda (2018), afigurando-se parte ilegítima, visto ser vedado postular direito alheio em nome próprio [...] As provas corroboram a constatação de ilegitimidade [...] Quanto à litigância de má-fé, o feito foi permeado por diversas afirmações inverídicas por parte do autor, posteriormente infirmadas pelas alegações e provas acostadas. Afirmou que possuía o imóvel, quando já o havia alienado, bem como que se tratava do único bem de família. Aduziu que despendeu R$ 1.728.000,70 em benfeitorias, ao passo que vendeu o terreno, com a casa e as benfeitorias por apenas R$ 400.000,00, valor incompatível com a suposta valorização realizada. As circunstâncias evidenciam a alteração dos fatos e a utilização do processo para obtenção de objetivo ilegal, uma vez que pretendia ser indenizado por benfeitorias já vendidas e pagas, beneficiando-se duas vezes (CPC 80 II e III). Omitiu-se quanto à negociação com terceiros, propondo demanda manifestamente infundada, dada a ausência de legitimidade (CPC 80 VI). As evidências justificam a aplicação da multa do CPC 81, que fixo em 3% do valor corrigido da causa. Posto isso, extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, VI), com relação à demanda principal. Condeno o autor à multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé” (ID. 49363701). Portanto, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016